Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.169, STJ). DISTINÇÃO ENTRE O TEMA OBJETO DO REPETITIVO E DA LIDE EM EXAME. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO EXEQUENDO DE APLICAÇÃO DO INPC. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169, cinge-se, unicamente, a: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. A controvérsia posta nos autos em curso na primeira instância é atinente a cumprimento individual da decisão proferida na Ação Coletiva n. 0704860- 45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, “objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas sobre GPS desde 25/2/2014”. 2.1 Assim, diante da distinção entre os objetos da presente demanda e do Tema 1.169 do STJ, é de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da marcha processual para aguardar o julgamento do referido tema repetitivo.
3. A pretensão de aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, como índice de correção monetária, não pode ser acolhida, tendo em vista que foi sedimentado no título judicial que embasa o cumprimento individual de sentença coletiva em curso na instância de origem que deve o cálculo da correção monetária ser contabilizado nos seguintes termos: antes da vigência da EC 113/2021 a conta de atualização deve ser feita com base no INPC e, após, com base na taxa Selic. 3.1 Diante do trânsito em julgado da sentença, devem ser mantidos os índices conforme explicitado, visto que qualquer alteração nesse sentido pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário.
4. Recurso conhecido e desprovido.